Tribunal: STJ
Processo: 0311704-63.2016.8.24.0023
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2676628 - SC(2024/0230232-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: TOLSTOI MAIA DUARTE
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
EDUARDO BATTISTELLO CAVALHEIRO - SC032436
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
EMBARGADO
: SIDNEY LOURENCO DAL SASSO
ADVOGADOS
: ALVARO JOSÉ DE MOURA FERRO - SC004392
SIDNEY LOURENÇO DAL SASSO - SC036549
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS MATERIAIS.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a agravo interno nos embargos de divergência em agravo em recurso
especial, mantendo o indeferimento liminar dos embargos por ausência de
requisitos processuais.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se estão caracterizadas omissões e obscuridades no
acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reformar o acórdão
embargado, sendo necessária a presença de vícios materiais sanáveis, o
que não se verifica.
4. A aplicação da multa aos embargantes pressupõe que os aclaratórios
sejam manifestamente protelatórios, o que não foi demonstrado.
5. Descabe nova majoração dos honorários advocatícios neste julgamento,
tendo em vista que a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência o fez no momento adequado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54954100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: e23c9ce2-f44a-401f-87c4-5162ffc254f1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54954100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: e23c9ce2-f44a-401f-87c4-5162ffc254f1

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2676628 - SC(2024/0230232-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: TOLSTOI MAIA DUARTE
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
EDUARDO BATTISTELLO CAVALHEIRO - SC032436
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
EMBARGADO
: SIDNEY LOURENCO DAL SASSO
ADVOGADOS
: ALVARO JOSÉ DE MOURA FERRO - SC004392
SIDNEY LOURENÇO DAL SASSO - SC036549
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS MATERIAIS.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a agravo interno nos embargos de divergência em agravo em recurso
especial, mantendo o indeferimento liminar dos embargos por ausência de
requisitos processuais.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se estão caracterizadas omissões e obscuridades no
acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reformar o acórdão
embargado, sendo necessária a presença de vícios materiais sanáveis, o
que não se verifica.
4. A aplicação da multa aos embargantes pressupõe que os aclaratórios
sejam manifestamente protelatórios, o que não foi demonstrado.
Documento eletrônico VDA54110231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:21
Código de Controle do Documento: f4d41413-c95e-4322-9d94-607cc0535022

5. Descabe nova majoração dos honorários advocatícios neste julgamento,
tendo em vista que a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência o fez no momento adequado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de de embargos de declaração opostos por TOLSTOI MAIA
DUARTE ao acórdão de fls. 828-829, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
EMBARGADO. ÓBICE SUMULAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO
ESPECIAL. FALTA DE EXAME DO MÉRITO. SÚMULA N. 315 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
SEMELHANÇA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO RECURSO. DECISÃO
MANTIDA.
1. O acórdão embargado, quanto ao tema objeto da divergência, manteve a
inadmissibilidade do recurso especial sem apreciar seu mérito. Em tal
contexto, mesmo em vigor o
incide a Súmula n. 315 do STJ,
CPC/2015,
segundo a qual, "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial".
2. A utilização do óbice processual (Súmula n. 7 do STJ) para inadmitir o
especial decorreu do exame concreto do texto do mencionado recurso e do
respectivo acórdão recorrido, que não se comunicam com as peças do
paradigma, ausente a indispensável semelhança fático-processual entre
eles.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

O embargante alega omissão, afirmando que "ao julgar o agravo interno, o
colegiado restringiu-se a reproduzir a integralidade da decisão por ele recorrida,
" (fl. 846).
deixando de analisar todas as razões recursais elencadas
Requer "o acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de que
sejam supridas as omissões apontadas, quanto às seguintes questões: (i) ausência de
discussão a respeito da aplicabilidade da Súmula 7 do STJ; (ii) evidente exame da tese
meritória na decisão colegiada e (iii) evidente semelhança fática entre os acórdãos
" (fl. 849).
confrontados
Ao final, pede "o enfretamento dos seguintes dispositivos:
o, inc. III;
Art. 1
o, inc. X e
o, inc. LV, todos da Constituição Federal, para fins de
Art. 5
Art. 5
" (fl. 849).
prequestionamento explícito
Documento eletrônico VDA54110231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:21
Código de Controle do Documento: f4d41413-c95e-4322-9d94-607cc0535022

O embargado apresentou impugnação (fls. 854-863), defendendo a rejeição
dos aclaratórios, a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC e nova
art. 1.026,
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento, tendo em
vista que inexistem vícios materiais que devam ser sanados. O embargante apenas
busca impugnar os fundamentos adotados no acórdão ora embargado e reformá-
lo, pretensão incabível nos âmbito dos aclaratórios, diante da ausência dos requisitos
disciplinados no
do CPC.
art. 1.022
Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, ponto a ponto, cada um dos
paradigmas indicados pelas embargantes, inicialmente reiterando a decisão
monocrática agravada, assim fundamentada:
[...]
É o relatório.
Decido.
Os presentes embargos de divergência não merecem processamento, por
três fundamentos autônomos e suficientes, qualquer deles, ao indeferimento.
O primeiro fundamento é o de impossibilidade de rediscussão da aplicação
da Súmula 7 do STJ, sob a justificativa de ter o acórdão paradigma decidido
que "a revaloração da prova, permitida no âmbito do recurso especial,
consubstancia-se em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso,
" (e-STJ fl. 746).
reconhecido pelo acórdão recorrido
Entretanto, "Os embargos de divergência não constituem via adequada para
discutir, no caso concreto a correta aplicação de regra técnica de
" (AgInt nos
de minha
admissibilidade recursal
EAREsp n. 2.124.882/PB,
relatoria, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
26/9/2023)
A propósito, o Enunciado n. 315 da Súmula do STJ: "Não cabem embargos
de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
".
especial
Nesse mesmo sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO
EXTREMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência (aplicando a
e
Súmula 315/STJ)
determinou a majoração dos honorários advocatícios em 15% sobre o
valor já arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de
decisão que aplicou óbices ao conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54110231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:21
Código de Controle do Documento: f4d41413-c95e-4322-9d94-607cc0535022

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os
CPC/2015,
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência para o
reexame de regras técnicas alusivas ao conhecimento do recurso
especial, a exemplo da Súmula n. 211/STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual
Súmula n. 315/STJ,
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Os embargos de
divergência não são cabíveis para reexaminar regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial, nos termos da
"
Súmula 315/STJ.
(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 1.546.949/SP,
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
25/11/2024.

O segundo fundamento é a falta de exame da tese jurídica meritória pelo
acórdão embargado, o qual, no ponto objeto da afirmada divergência,
aplicou óbice da admissibilidade ao conhecimento da matéria recorrida,
impedindo o conhecimento dos presentes embargos, pelo descumprimento
do disposto nos arts. 1.043, incs. I e III, do CPC e 266, incs. I e II, do RISTJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO E ARESTO
PARADIGMA.
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA.
APRECIAÇÃO.
PARADIGMA.
AUSÊNCIA.
EXAME.
ÓBICE
RECURSAL.
DISCUSSÃO.
REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE.
INADMISSIBILIDADE.
[...]
2. Para que os embargos de divergência fundados no
III, do
art. 1.043,
CPC sejam conhecidos, é necessário que tanto o acórdão embargado
quanto o aresto paradigma tenham apreciado a tese jurídica trazida no
recurso especial, embora um deles, ao final, não tenha sido conhecido
por incidência de algum óbice recursal.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
EREsp n. 2.011.454/SP,
Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
27/5/2024.

O último fundamento consiste na constatação de que os acórdãos
confrontados não guardarem a indispensável semelhança fático-jurídica
entre si.
No acórdão embargado, para afirmar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a
TERCEIRA TURMA meramente transcreveu trecho do acórdão do Tribunal
de origem, no qual o Desembargador relator descreve situação fática
envolvendo a doação prometida a ex-sócio em razão de sua retirada de
sociedade empresária, quando da venda desta, e a conduta do donatário na
negociação da venda da empresa, considerada pelo acórdão de segundo
Documento eletrônico VDA54110231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:21
Código de Controle do Documento: f4d41413-c95e-4322-9d94-607cc0535022

grau como sem má-fé e coerente com suas obrigações e direitos – a afastar
a alegada ingratidão. Por oportuno, reproduzo a seguinte passagem da
fundamentação do aresto embargado:
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são
capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de
origem não demandaria o reexame de fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o
ao analisar o pedido de
TJ/SC,
revogação da doação, concluiu o seguinte (e- STJ fls. 482-483):
, o motivo do pleito de revogação da doação do autor ao
In casu
réu está consubstanciado no ajuizamento de ações de um
contra o outro, da cobrança constrangedora de informações do
grupo estrangeiro o qual o autor havia negociado a empresa
(que teria dado azo a desistência da negociação), o que estaria
comprovado nos autos.
Contudo, ao analisar detalhadamente o acervo probatório, este
relator não encontrou substrato capaz de ensejar a revogação
da doação do autor realizada ao réu por ingratidão, nos termos
descritos no Código Civil.
Os e-mails, apesar de um pouco invasivos, não demonstram
qualquer situação de injúria grave ou calúnia.
Frisa-se que a diligência do réu, como dito anteriormente, um
pouco invasiva, ocorreu ao saber que a empresa TEC estava
sendo alienada. Como possui direito pactuado em relação a
TEC, buscou medidas que achava necessárias para entender a
circunstância e obter o que entendeu por direito.
Entretanto, o réu trocou e-mails formais com os representantes
que desistiram da aquisição da empresa, ajuizou ações nos
termos da Lei e sequer teve atitude de má-fé no decorrer de
todos esses anos.
[...].
Repete-se, não se verificou conduta gravosa do réu após a
pactuação do contrato, durante as negociações do autor com a
empresa estrangeira ou ainda no decorrer da ação que seja
suficiente a revogar a doação por ingratidão.
É nítido que as partes não estavam e certamente não estão num
bom lugar - se estivessem, teriam resolvido toda situação
extrajudicialmente. No entanto, restou evidente que foram
grandes parceiros durante anos e que a presente circunstância
apenas reflete uma previsão contratual de parceiros de trabalho
de longa data.
Ademais, o recurso também não merece prosperar na pretensão
de revogação da doação por conta da inexecução de encargo,
pois não restou comprovado nos autos a falta do réu com suas
eventuais obrigações.
Documento eletrônico VDA54110231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:21
Código de Controle do Documento: f4d41413-c95e-4322-9d94-607cc0535022

[...].
Observa-se claramente que a doação de 5% (cinco por cento)
sobre o valor líquido do resultado das ações ajuizadas durante a
permanência do réu no quadro societário da empresa TEC foi
condicionada à continuidade de elaboração de subsídios por
parte do réu que pudesse contribuir para o sucesso das ações,
seja como assistente, seja como testemunha, como mero
fornecedor de informações e elaboração de planilhas
necessárias que eram de seu conhecimento.
No entanto, mais uma vez, não se vislumbrou nos autos a
existência de prova de recusa do réu em cooperar com tais
demandas processuais da época em que figurava como sócio.
Lembra-se que a sociedade entre as partes findou em setembro
de 2013 e que os e-mails que supostamente comprovariam a
inexecução de encargo pelo réu não especificaram qual a
demanda judicial que incidiria sua prestação de serviços em
cumprimento a cláusula supracitada (evento 1, informação 6).
Logo, sem comprovar a inexecução de encargo do réu, não há
falar em revogação da doação.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular
no 7/STJ.

O paradigma (AgInt no AgInt no
aplicou a Súmula 7
AREsp n. 1.593.194/SP)
do STJ em hipótese diversa, na qual se examinava a conduta das filhas
donatárias em face do seu pai doador. Naquele julgamento, a improcedência
da alegação de ingratidão ocorreu porque as instâncias ordinária afirmaram
que, além de não estar comprovada a conduta ofensiva, na verdade, as
filhas foram abandonadas pelo pai, que posteriormente tentou reaver, à
força, os imóveis doados. Transcrevo trecho da fundamentação do
paradigma:
No presente caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de
improcedência da ação de revogação de doação, sob os seguintes
fundamentos (fls.
e-STJ):
468/470
[...]
Como salientado pelo I. Magistrado, o autor não exercia a posse
dos imóveis doados, mas sim suas filhas, de quem o apelante
ausentou-se do convívio no período de 1995 e 2013, separando-
se da ex-cônjuge que permaneceu com as cinco filhas, contando
na época a mais velha com 15 anos e a mais nova com 5 anos,
empreendendo-se no mundo do misticismo, deixando de arcar
sequer com o pagamento dos alimentos à prole.
Quando do retorno, procurou retomar a força os imóveis doados,
praticando inclusive atos violentos contra a requerida Yadu (fls.
), confirmando-se o temperamento explosivo do
270/271
apelante, que chegara a agredir fisicamente uma senhora de 89
anos, locadora de imóvel onde o requerente morava (fls. 218/222
).
Documento eletrônico VDA54110231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:21
Código de Controle do Documento: f4d41413-c95e-4322-9d94-607cc0535022

Não ficou demonstrado que as requeridas praticaram qualquer
ato de ingratidão contra o autor, apesar de terem sido por ele
abandonadas, passando por dificuldades financeiras, inclusive
com a perda de um dos imóveis por dívidas, não provando o
recorrente que a ré Yadu atentou deliberadamente contra sua
integridade física, e não somente defendeu-se quando o autor
tentou reaver um dos imóveis por força própria. Assim, deve ser
mantida a r. sentença, pelos próprios fundamentos".
Da leitura do acórdão recorrido observa-se que o Tribunal de origem,
amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos,
concluiu pela ausência dos requisitos necessários à revogação da
doação por ingratidão.
A revisão desse entendimento demandaria o reexame de prova dos
autos, o que se revela obstado no âmbito do recurso especial, ante o
óbice contido na Súmula 7/STJ.

As questões fáticas transcritas nos acórdãos confrontados, portanto, são
distintas, não havendo falar em similitude fático-jurídica. Corroborando o
entendimento:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o
cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos
embargado e paradigmas não possuírem entre si similitude fático-
jurídica.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro Raul Araújo,
EAREsp n. 2.407.489/ES,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
10/12/2024,
20/12/2024.

Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem e
majorados, inclusive nesta Corte Superior, em favor da parte recorrida,
devendo serem observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo.
Publique-se e intimem-se. (fls. 793-797.)

No julgamento do agravo interno, a fundamentação da monocrática foi
reiterada, destacando-se que "os embargos de divergência não constituem via
adequada para discutir, no caso concreto, a correta aplicação de regra técnica de
admissibilidade recursal (Súmula n. 315 do STJ); o acórdão embargado não examinou
a tese de mérito; e os acórdãos confrontados não guardam a indispensável
semelhança fático-jurídica" (fl. 837).
Documento eletrônico VDA54110231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:21
Código de Controle do Documento: f4d41413-c95e-4322-9d94-607cc0535022

Os embargos de declaração, cujos requisitos são disciplinados no art. 1.022
do CPC, não servem como via processual simplesmente destinada a reformar o juízo
embargado, sendo necessária a presença de vícios materiais sanáveis, o que não se
verifica.
Deixo de apreciar os dispositivos constitucionais apontados na petição de
embargos de declaração, porque alegados em indevida inovação recursal, não
é possível seu exame em recurso especial e os aclaratórios não constituem via
adequada para tal fim.
Descabe a aplicação de multa em desfavor do embargante, neste momento,
por não estar caracterizada a intenção protelatória ou a má-fé.
Igualmente, descabe nova majoração dos honorários advocatícios neste
julgamento, tendo em vista que a decisão de fls. 791-797 o fez no momento adequado,
ao não conhecer dos embargos de divergência.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54110231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:21
Código de Controle do Documento: f4d41413-c95e-4322-9d94-607cc0535022

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.676.628 / SC
Número Registro: 2024/0230232-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03103864520168240023 03117046320168240023 3103864520168240023 3117046320168240023
50777022420208240023
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : TOLSTOI MAIA DUARTE
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
EDUARDO BATTISTELLO CAVALHEIRO - SC032436
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
EMBARGADO : SIDNEY LOURENCO DAL SASSO
ADVOGADOS
: ALVARO JOSÉ DE MOURA FERRO - SC004392
SIDNEY LOURENÇO DAL SASSO - SC036549
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - TRANSFERÊNCIA DE
COTAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TOLSTOI MAIA DUARTE
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
EDUARDO BATTISTELLO CAVALHEIRO - SC032436
MARIA LÚCIA VIECELI - SC057308
EMBARGADO : SIDNEY LOURENCO DAL SASSO
Documento eletrônico VDA54949313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:19
Código de Controle do Documento: 03cb4887-b347-4f96-8301-e4f01d50e799

ADVOGADOS
: ALVARO JOSÉ DE MOURA FERRO - SC004392
SIDNEY LOURENÇO DAL SASSO - SC036549
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:19
Código de Controle do Documento: 03cb4887-b347-4f96-8301-e4f01d50e799